Tribunal: TJMT
Processo: 1028384-27.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028384-27.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUZINETI DA SILVA - CPF: 861.978.191-04 (AGRAVANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALEGADA NATUREZA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. DOENÇAS DEGENERATIVAS. NTEP AFASTADO POR PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por segurada contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre as patologias da autora e a atividade laboral exercida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal ou concausal entre as enfermidades da autora e a atividade laboral, apto a ensejar o restabelecimento do benefício; e (ii) definir se o afastamento do nexo causal implica incompetência da Justiça Estadual com remessa à Justiça Federal.

III. Razões de decidir

3. O restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária exige a comprovação simultânea da moléstia, da incapacidade laborativa e do nexo etiológico com a atividade profissional.

4. A perícia judicial concluiu que as doenças possuem natureza degenerativa e adquirida, afastando expressamente o nexo ocupacional.

5. O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) configura presunção relativa, a qual pode ser afastada por prova técnica individualizada, como ocorrido no caso concreto.

6. Documentos médicos unilaterais não são suficientes para comprovar o nexo causal, pois a existência de doença, por si só, não implica origem ocupacional.

7. Não se verifica concausa, tampouco a incidência das hipóteses legais previstas nos arts. 20, § 2o, e 21 da Lei no 8.213/1991, ante a ausência de elementos técnicos.

8. A inexistência de nexo causal conduz à improcedência do pedido acidentário, não implicando remessa à Justiça Federal, pois a competência é definida pela natureza da demanda.

9. A improcedência do pedido na esfera estadual não impede o ajuizamento de demanda na Justiça Federal para discussão de benefício previdenciário comum.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária exige prova do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral, sendo insuficiente a mera existência de doença incapacitante. 2. A ausência de nexo causal conduz à improcedência do pedido na Justiça Estadual, não ensejando remessa à Justiça Federal. 3. A improcedência do pedido acidentário não impede o ajuizamento de ação na Justiça Federal para benefício previdenciário comum.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 109, I; Lei no 8.213/1991, arts. 20, § 2o, e 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - Segunda Turma;
TJ-MT - Apelação Cível: 00237204120108110041, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por
LUZINETI DA SILVA
em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 329717376), mantendo incólume a sentença proferida nos autos da
ação previdenciária
no 1028384-27.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, a qual julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária formulado pela autora, ao fundamento da inexistência de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade laboral exercida.

Em suas razões, sustenta a Agravante que a decisão monocrática deixou de considerar elementos probatórios relevantes constantes dos autos, notadamente o laudo pericial e os demais documentos médicos que, segundo afirma, evidenciam incapacidade total e temporária para o desempenho de suas atividades habituais, decorrente de enfermidades relacionadas ao trabalho.

Alega, ainda, a incidência do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), em razão da atividade desempenhada e do enquadramento da empresa empregadora, o que ensejaria a presunção legal de nexo causal entre a moléstia e o labor exercido.

Argumenta que o laudo pericial não examinou de forma adequada os elementos técnicos indispensáveis à aferição do nexo causal, limitando-se a qualificar as patologias como degenerativas, sem considerar as condições de trabalho e o histórico ocupacional da segurada.

Sustenta que, não sendo reconhecida a natureza acidentária da incapacidade, restaria configurada a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja reconhecido o nexo causal ou concausal entre as atividades laborais e as patologias apresentadas, com a concessão do benefício por incapacidade desde momento anterior. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença por incompetência absoluta, com a remessa dos autos ao juízo competente.

O
INSS
deixou de apresentar contrarrazões (ID 351398381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Luzineti da Silva
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado, mantendo a sentença que indeferiu o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária previdenciária, sob o fundamento da ausência de comprovação do nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laborativa exercida.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão da agravante, de 47 anos de idade, de ver reconhecido o nexo de causalidade, ou, ao menos, a concausalidade entre as enfermidades que a acometem — outra degeneração especificada de disco intervertebral (CID-10 M51.3), dor lombar baixa (CID-10 M54.5), síndrome do túnel do carpo (CID-10 G56.0) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1) — e a atividade de
vigilante
por ela desempenhada, com vistas ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença. Subsidiariamente, sustenta a incompetência absoluta da Justiça Estadual, caso não reconhecida a natureza acidentária da moléstia, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal.

Quanto ao nexo causal, cumpre destacar que a concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária (auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente) exige a concomitante comprovação da moléstia, da incapacidade laborativa e do nexo etiológico entre a enfermidade e a atividade profissional exercida.

No caso concreto, a prova pericial produzida em juízo, elaborada por profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, foi categórica ao afastar o nexo ocupacional. O laudo pericial reconheceu a existência das patologias alegadas; contudo, concluiu tratar-se de
doenças de natureza estritamente degenerativa e adquirida, sem relação com a atividade laboral exercida, conforme consignado
:

“(...) 2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.2. degenerativa (x)

2.4. adquirida (x)

Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):
condições degenerativas e adquiridas, que não apresentam nexo ocupacional.
”
(Laudo Pericial ID 311416860)

Cumpre destacar que tal conclusão é corroborada pelo laudo administrativo do INSS elaborado em 2016 (ID 311416434), juntado pela própria agravante, o qual, embora tenha reconhecido a incapacidade laborativa à época, afastou expressamente o nexo causal com acidente de trabalho ou doença ocupacional.

Por sua vez, os documentos médicos unilaterais juntados à petição inicial restringem-se a atestar a existência das patologias e eventual repercussão na capacidade laborativa da autora, não se mostrando, contudo, aptos a comprovar o nexo de causalidade entre as enfermidades e a atividade profissional desempenhada. Com efeito, a mera presença de enfermidade, ainda que incapacitante,
não autoriza, por si só, a presunção de sua origem ocupacional
.

No que concerne à invocação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), cumpre ressaltar que se trata de presunção relativa, passível de elisão por prova em contrário. Na hipótese, a perícia judicial, mediante análise clínica individualizada, foi suficiente para elidir a presunção estatística,
afastando, de forma inequívoca, o liame entre a doença e o trabalho
.

Outrossim, não se verifica a incidência da exceção prevista no § 2o do art. 20 da Lei no 8.213/1991, tampouco a configuração de concausa, nos termos do art. 21 do mesmo diploma legal, ante a inexistência de elementos técnicos que indiquem que a atividade laboral tenha contribuído, direta ou indiretamente, para o surgimento ou agravamento das moléstias.

A propósito:

[...]
3. O nexo técnico epidemiológico previdenciário configura presunção relativa, passível de afastamento por prova técnica produzida em juízo, quando o laudo pericial conclui, de forma fundamentada, pela inexistência de nexo causal ou concausal entre as patologias e a atividade laboral.

(N.U 1011476-55.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

[...]
6. Inexistem nos autos provas robustas que contradigam as conclusões periciais, tampouco elementos que autorizem a aplicação da presunção do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), sendo insuficiente a alegação genérica de agravamento decorrente do ambiente de trabalho.

Tese de julgamento: 1. A ausência de nexo causal ou concausal entre a doença degenerativa da segurada e sua atividade profissional afasta o reconhecimento da natureza acidentária do benefício por incapacidade temporária.

(N.U 1000073-76.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 02/06/2025)

Subsidiariamente, a Agravante sustenta que, caso não seja reconhecida a natureza acidentária da incapacidade, estaria configurada a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, impondo-se a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar. No tocante à competência, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas ações de natureza acidentária, o afastamento do nexo causal entre a moléstia e a atividade laborativa
conduz à improcedência do pedido, e não à remessa dos autos à Justiça Federal
, uma vez que a competência é definida pela natureza da demanda deduzida em juízo.

Dessa forma, inexistindo comprovação do nexo causal ou concausal indispensável à concessão de benefício acidentário, impõe-se a improcedência do pedido no âmbito da Justiça Estadual, afastando-se a alegação de incompetência absoluta e, por conseguinte, a pretendida remessa dos autos.

Cumpre destacar, ainda, que tal conclusão
não implica o reconhecimento da inexistência de incapacidade laborativa
, mas apenas afasta a natureza acidentária do benefício pretendido. Assim, a improcedência do pedido na Justiça Estadual não impede que a parte autora
proponha nova demanda perante o juízo competente, qual seja, a Justiça Federal
, para discussão da incapacidade sob a ótica de benefício previdenciário comum, permanecendo íntegros o interesse de agir e o direito de ação.

Nesse sentido:

[...]
Cumpre ressaltar que a improcedência dos pedidos não obsta que a apelante possa demandar com nova causa de pedir e novo pedido (não relacionado a acidente de trabalho) no juízo competente.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00237204120108110041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025)

[...] 1. A inversão do decidido quanto a não comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade exercida para fins de concessão de auxílio acidente esbarra no óbice contido no enunciado no 7/STJ.
2. Constatada a inexistência de relação entre a doença incapacitante e a atividade laborativa, de rigor a conclusão pela improcedência do pedido de natureza acidentária, no âmbito da competência da Justiça Estadual, não sendo o caso de remessa à Justiça Federal.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2532758 RS 2023/0458442-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2024)

Diante desse contexto, não tendo a agravante apresentado qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção firmada na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum impugnado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026